Tribunal: STF
Processo: AP 493
Classe: AP
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-29
Data de publicação: 2012-06-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINISTRO PARA RELATORIA DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 



    1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 



    2. Incognoscibilidade do pedido deduzido neste agravo regimental.